Tribunal: TJBA
Processo: 8006322-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006322-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR ROSA DIAS

Advogado(s)
:
GILMAR ROSA DIAS

AGRAVADO: JAIME OLINDA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO VALERIANO, DEBORA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
o
embargante alega a existência de contradição, na medida em que a decisão teria reconhecido a intempestividade do pedido de produção de prova testemunhal por parte dos agravados e ainda assim manteve o deferimento da realização da oitiva das testemunhas. Afirma também que a decisão seria omissa ao não se manifestar sobre a ocorrência de preclusão, tal como prevista no artigo 223 do CPC. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. Não há contradição. Diferentemente do quanto alegado pelo embargante, o acórdão invectivado não reconheceu a intempestividade do pedido de produção de prova testemunhal: todo o oposto, ressaltou que o referido pedido foi feito tempestivamente em sede de contestação, sendo desnecessária sua reiteração. Em seguida esclareceu que, mesmo que o pedido tivesse sido feito intempestivamente – o que foi reiterado que não ocorreu – ainda assim poderia ter sido acolhido,
na medida em que o CPC permite que o magistrado determine até mesmo de ofício a produção das provas que compreenda serem necessárias ao julgamento
. Em igual medida, vê-se que a decisão também não foi omissa, uma vez que expressamente se manifestou sobre a inocorrência de preclusão. Conclui-se, dessa maneira, que não se constatam os vícios decisórios apontados pelo embargante, mas simples intuito de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8006322-11.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante a
GILMAR ROSA DIAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.